Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014297-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO RODRIGUES - CPF: 255.073.111-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Reclamante, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que em razão de ter ocorrido à perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, julgou extinto o recurso sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

O embargante alega que a decisão apresenta erro material pois contou como Agravado a senhora Vanda Santos da Silva Moreira, que não faz parte da lide, bem como constou que a agravada foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo do Útero, sendo que a obrigação de fazer é para que seja fornecido ao Agravado
Artroplastia Total Do Quadril - Unilateral Direito
de acordo com o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1014297-75.2024.8.11.0000

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Jose Pedro Rodrigues

Embargado(s):

Município de Dom Aquino e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a alegação de que houve
erro material
na decisão proferida, analisando os autos constatei que assiste razão à parte Embargante, pois de fato há equívocos nas informações constantes no voto, uma vez que constou no relatório o seguinte: “
que a agravada necessita em razão de ter sido diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo do Útero, consistente em realizar o exame PET-CT, bem como a fornecerem o transporte e o deslocamento apropriado para o local de tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular”.

Mas na verdade o autor necessita do fornecimento do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - UNILATERAL DIREITO, além disso, há também equívoco no nome do Agravado que contou sendo como
Vanda Santos da Silva Moreira
, pessoa estranha a esta lide, sendo assim, por se tratar de erro material, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, a teor do disposto no artigo 48 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.
(Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Ante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
, acolho
os presentes Embargos de Declaração, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada em dois pontos, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante:

A. de Instrumento:

1014297-75.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravados(s):

José Pedro Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

E no relatório a redação passa a ter a seguinte redação:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na ação no 1000174-67.2024.8.11.0034 em que o Agravante pleiteia a substituição artroplástica do quadril, sob pena de acarretar, sequelas irreversíveis para a marcha e ainda dificultar ou mesmo inviabilizar a realização da cirurgia, devido à perda progressiva do estoque ósseo acetabular e femoral”.

No mais persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024